Tribunal: TJES
Processo: 0906192-77.2006.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Entregar; Depoimento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0906192-77.2006.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE BATISTA DA SILVA

APELADO: B W ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEPÓSITO – SUFICIÊNCIA DE PROVA LITERAL DO DEPÓSITO – EXEGESE DO ARTIGO 902 DO ENTÃO VIGENTE CPC/1973 – COMÉRCIO DE CAFÉ – ALEGADA ENTREGA DE SACAS DE CAFÉ PARA DEPÓSITO – INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL –
DESCORTINADA RETIRADA DAS SACAS DE CAFÉ POR INTERMEDIADOR – SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1
)
O art. 902 do CPC/193 exigia apenas que se apresentasse “prova literal do depósito”, tornando prescindível a juntada de um contrato de depósito em si, ao passo que o art. 311, III, do CPC/2015 que, de acordo com a doutrina majoritária, veio a substituir o art. 902 do CPC/1973, prevê a possibilidade de ser concedida tutela da evidência quando “se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa”.

2)
Depreende-se dos depoimentos das testemunhas que Evilázio Siqueira retirava as sacas de café nas propriedades rurais e as entregava no armazém de Waldir Lauret e, de acordo com os relatos, inúmeros produtores de café de São Gabriel da Palha teriam sofrido um prejuízo de aproximadamente 4.500 (quatro mil e quinhentas) sacas de café entregues a Evilázio Siqueira e não recebidas; entretanto, em relação às 500 (quinhentas) sacas de café produzidas pelo autor, embora existam fundados indícios de que tenham sido entregues a Evilázio Siqueira, o mesmo não pode ser dito em relação ao seu recebimento pela apelada BW Armazéns Gerais, para fins de depósito.

3)
A testemunha Cipriano Siqueira afirmou que “o Sr. José Batista tem crédito com o Sr. Evilásio, referente ao comércio de café”, referindo-se, possivelmente, às 500 (quinhentas) sacas de café de que trata a presente ação, o que leva à conclusão de que descabe atribuir a outrem, que não a Evilázio Siqueira, a legitimação para responder pelo prejuízo alegado pelo autor/apelante.

4
)
Não obstante a narrativa do autor/apelante, em seu depoimento pessoal, de que o Marcelo Lauret – filho de Waldir Lauret, proprietário da requerida – teria admitido o recebimento de suas 500 (quinhentas) sacas de café e solicitado prazo para devolução, sem, contudo, ter cumprido até a data da propositura da ação, a confusa emissão de notas fiscais de entrada e saídas das sacas de café por pessoa jurídica estranho ao processo (Armazém Gerais Boa União), das quais constam referências às notas fiscais de produtor emitidas pelo autor/apelante, nos impede de reconhecer a responsabilidade da requerida/apelada pelo suposto recebimento e não devolução das sacas de café, quando reclamadas pelo proprietário.

5)
Apelação cível conhecida e desprovida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
José Batista da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Gabriel da Palha-ES, que julgou improcedente o pedido na presente “
ação de depósito
” por ele ajuizada em face de
BW Armazéns Gerais Ltda
., bem como o pedido reconvencional formulado pela parte requerida.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
nos dias 28/07/2000 e 01/01/2001, depositou 500 (quinhentas) sacas de café Conilon nos galpões da apelada, que permaneceu inerte ao ser notificada extrajudicial para devolução;
(ii)
a existência do pacto não depende de um instrumento solene, pois a lei exige apenas a prova literal do depósito, da qual se desincumbiu mediante a juntada de documentos e da prova testemunhal produzida;
(iii)
as notas de produtor rural anexadas comprovam ter ocorrido o depósito das sacas de café;
(iv)
apesar da ausência de instrumento contratual, a relação negocial entre as partes foi comprovada;
(v)
as sacas de café foram depositadas pelo Sr. Evilázio Siqueira, que não foi localizado para prestar depoimento, e teria causado prejuízo à requerida que, em contrapartida, reteve as suas sacas de café.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, razão pela qual avanço ao conteúdo meritório. Vejamos.

Conforme se depreende da síntese realizada, alega o apelante que, nos dias 28/07/2000 e 01/01/2001, depositou 500 (quinhentas) sacas de café Conilon nos galpões da apelada, que permaneceu inerte ao ser notificada extrajudicial para devolução, daí porque postula a sua condenação a restituir-lhe a coisa depositada ou o equivalente em dinheiro.

De acordo com o autor/apelante, os documentos anexados aos autos – Notas Fiscais de Produtor (fls. 16/18) – comprovam suficientemente o depósito da coisa em armazém da requerida/apelada que, em sua defesa, nega ter recebido, para fins de depósito, as sacas de café cuja restituição ou pagamento do valor equivalente é pretendida pelo autor, tendo prevalecido perante o Juízo de 1º grau, como dito inicialmente, a tese defensiva.

Pois bem, dispõe o art. 627 do Código Civil que “
Pelo
contrato de depósito recebe o depositário um objeto móvel, para guardar, até que o depositante o reclame
.”

A presente ação de depósito foi proposta em 16/02/2006, isto é, sob a égide do CPC/1973 que assim estabelecia, em seu art. 902:

Art. 902
. Na petição inicial instruída com a
prova literal do depósito
e a estimativa do valor da coisa, se não constar do contrato, o autor pedirá a citação do réu para, no prazo de 5 (cinco) dias:

I
– entregar a coisa, depositá-la em juízo ou consignar-lhe o equivalente em dinheiro.

Como se observa, o art. 902 do CPC/193 exigia apenas que se apresentasse “prova literal do depósito”, tornando prescindível a juntada de um contrato de depósito em si, ao passo que o art. 311, III, do CPC/2015 que, de acordo com a doutrina majoritária, veio a substituir o art. 902 do CPC/1973, prevê a possibilidade de ser concedida tutela da evidência quando “
se tratar de pedido reipersecutório fundado em
prova documental adequada do contrato de depósito
, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa
”.

Novamente centrando na hipótese dos autos, apesar de o apelante partir da correta premissa de que a existência do pacto negocial independe de instrumento solene, à medida que a lei exige apenas a
prova literal
do depósito, desde logo adianto assistir razão ao magistrado sentenciante em sua conclusão de que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a entrega das sacas de café à requerida/apelada, para fins de depósito.

A quantidade de sacas de café Conilon alegadamente depositada (500) teria sido dividida em duas notas fiscais, a primeira delas de 300 (trezentas) sacas de café (NF nº 000001) e a segunda de 200 (duzentas) sacas (NF nº 000003), conforme Notas Fiscais de Produtor anexadas pelo autor/apelante (fls. 16/18), as quais, por sua vez, foram recebidas por
Armazéns Gerais Boa União
– pessoa jurídica estranha ao processo – conforme notas fiscais de
entrada
emitidas em 28/07/2000 e 04/01/2001, com as respectivas observações de “Ref. NF nº 000001” (fl. 54) e “Ref. NF nº 000003 (fl. 57).

Além disso, constam notas fiscais de
saída
emitidas por
Armazéns Gerais Boa União
, nos dias 28/05/2001 e 05/03/2001, contendo as mesmas quantidades de sacas de café, também com referência às Notas Fiscais de Produtor nº 000001 e 000003 emitidas pelo autor (fls. 55 e 58).

Diante do confuso cenário verificado, a partir do qual não se tem certeza de qual armazém teria recebido as sacas de café alegadamente depositadas pelo autor – se a requerida
BW Armazéns Gerais
ou
Armazéns Gerais Boa União
, repito, pessoa jurídica estranha ao processo – foi produzida prova testemunhal que, como observado na sentença, não corroboram a narrativa exordial.

As testemunhas Henrique Mauri (fl. 127) e Ildo Engelhardt (fl. 128), ambos produtores de café na região, foram arroladas pela requerida/apelada e seus depoimentos pouco esclareceram acerca dos fatos de que trata a ação, ao explicarem sobre a dinâmica da venda de café ao armazém do Sr. Waldir Lauret – proprietário da empresa requerida – além de atestarem a idoneidade do comprador perante o comércio local.

Também prestaram depoimento 3 (três) testemunhas arroladas pelo autor – Sebastião Pedro Santana (fl. 129), Jorgino Mendes Machado (fl. 130) e Luiz Cláudio Herzog (fl. 131) – os quais mencionaram por diversas vezes o nome de
Evilázio Siqueira
, que aparentemente atuava como intermediador no comércio de café e, quiçá, esclareceria melhor os fatos, mas seu depoimento restou impossibilitado por não ter sido localizado.

Depreende-se de tais depoimentos que Evilázio Siqueira retirava as sacas de café nas propriedades rurais e as entregava no armazém de Waldir Lauret e, de acordo com os seus relatos, inúmeros produtores de café de São Gabriel da Palha teriam sofrido um prejuízo de aproximadamente 4.500 (quatro mil e quinhentas) sacas de café entregues a Evilázio Siqueira e não recebidas; entretanto, em relação às 500 (quinhentas) sacas de café produzidas pelo autor, embora existam fundados indícios de que tenham sido entregues a Evilázio Siqueira, o mesmo não pode ser dito em relação ao seu recebimento pela apelada BW Armazéns Gerais, para fins de depósito.

Sobre a suposta existência de créditos por parte do autor, em decorrência da entrega de sacas de café a Evilázio Siqueira, assim foi informado ao Juízo por seu genitor, Cipriano Siqueira (fl. 254):

“(...) que o filho do requerente fazia o beneficiamento de urna parte do café, mas que ele não tinha armazém; que quando era entregue ao Sr. Evilásio café, este emitia uma nota de café; que o Sr. José Batista da Silva (autor) comercializava (café) também com o Sr. Evilásio; que o Sr. Evilásio não mais comercializa na região inclusive deixando dívidas com relação ao comércio de café; que o depoente sabe informar que foram movidas diversas ações judiciais contra o Sr. Evilásio sobre as dívidas com relação ao comércio de café; que o depoente pode informar que o Sr. José Batista tem crédito com o Sr. Evilásio, referente ao comércio de café; que a Sr. José Batista e considerado um pequeno produtor de café; que o depoente esclarece que os blocos de notas fiscais de produtor ficavam no escritório do Sr. Evilásio; que após sua saída o próprio depoente fez a entrega de vários blocos a alguns produtores; que não sabe informar se o Sr. Evilásio comercializou café com produtores de Linhares; que o depoente e sua família já resgataram e quitaram muitas dessas dívidas deixadas pelo Sr. Evilásio; que José Batista (autor) procurou o depoente para pedir dinheiro emprestado, não podendo afirmar se era para cobrar o crédito que tinha junto ao Evilásio; que muitos outros credores procuraram o depoente para tentar receber o crédito que lhes pertencia, devido a transações com seu filho Evilásio; que o depoente pode afirmar que seu filho Evilásio não mora mais no município de Nova Venécia, não sabendo precisar eu novo endereço”.

Como se vê, a testemunha Cipriano Siqueira afirmou que “
o Sr. José Batista te
m
crédito co
m
o Sr. Evilásio, referente ao co
m
ércio de café
”, referindo-se, possivelmente, às 500 (quinhentas) sacas de café de que trata a presente ação, o que me leva à conclusão de que descabe atribuir a outrem, que não a Evilázio Siqueira, a legitimação para responder pelo prejuízo alegado pelo autor/apelante.

Não obstante a narrativa do autor/apelante, em seu depoimento pessoal (fls. 133/134), de que o Marcelo Lauret – filho de Waldir Lauret, proprietário da requerida – teria admitido o recebimento de suas 500 (quinhentas) sacas de café e solicitado prazo para devolução, sem, contudo, ter cumprido até a data da propositura da ação, entendo que a confusa emissão de notas fiscais de entrada e saídas das sacas de café por pessoa jurídica estranho ao processo (Armazém Gerais Boa União), das quais constam referências às notas fiscais de produtor emitidas pelo autor/apelante (fls. 53/58), nos impede de reconhecer a responsabilidade da requerida/apelada pelo suposto recebimento e não devolução das sacas de café, quando reclamadas pelo proprietário.

Por fim,
rechaço
o pedido formulado pela requerida/apelada, em sede de contrarrazões, em prol do acolhimento de seu
pleito reconvencional
, tendo em vista não se tratar da via apropriada para tanto, porquanto haveria de interpor recurso objetivando a sentença neste particular.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
arbitro honorários sucumbenciais recursais
, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC/2015, art. 85, §11), com isso majorando a verba honorária de 5%.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
nego provimento
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.